Tribunal: STF
Processo: ARE 1067667
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
SERVIDOR – PAGAMENTO PARCELADO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IMPOSSIBILIDADE. Descabe cogitar de discricionariedade administrativa quando se tratar de pagamento parcelado da remuneração dos servidores públicos estaduais, considerada a previsão do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 657/RS, relatada no Pleno pelo ministro Neri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de setembro de 2001.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.